Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-28.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005542-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA (ESPÓLIO) - CPF: 436.952.801-15 (EMBARGANTE), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GUIMARAES NOVAIS - CPF: 487.352.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA (ESPÓLIO) - CPF: 436.952.801-15 (EMBARGADO), FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS REJEITADOS E 2º EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL SOCIETÁRIA POR MORTE DE SÓCIO C/C LIQUIDAÇÃO, APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA, COMO FORMA DE EVITAR A FRUSTRAÇÃO DA FUTURA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXTREMAMENTE GRAVOSA –
1º EMBARGOS
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DA VIA ACLARATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL EM EVENTUAL ALIENAÇÃO DA EMPRESA – EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
2º EMBARGOS
– OMISSÃO CONFIGURADA – RETIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA ABRANGER A TOTALIDADE DAS COTAS (100.000) –
1º EMBARGOS REJEITADOS E 2º EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A parte embargante não pode, sob o pretexto de contradição, pretender revisar o conteúdo decisório com base em discordância quanto à valoração da prova.

Pedido subsidiário que objetiva submeter futura alienação empresarial à supervisão judicial com depósito integral do valor nos autos tem natureza cautelar e deve ser formulado em ação própria no juízo de origem, não se prestando os embargos de declaração a tal finalidade.

Verificada a omissão quanto ao pedido de extensão da revogação da medida de indisponibilidade para abarcar todas as cotas sociais (100.000), impõe-se a integração do julgado com efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, de forma autônoma e concomitante, tanto pelo ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA quanto pela empresa NEUROCOR – DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP, contra o acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005542-28.2025.8.11.0000, interposto na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade por Morte de Sócio, cumulada com Apuração de Haveres e outros pedidos, originária da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL SOCIETÁRIA POR MORTE DE SÓCIO C/C LIQUIDAÇÃO, APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA A IMEDIATA EXCLUSÃO/RETIRADA DO SÓCIO FALECIDO DO QUADRO SOCIETÁRIO, PRENOTAÇÃO DA AÇÃO NOS REGISTROS SOCIETÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ESTIPULAÇÃO DO PRAZO FINAL DE RESPONSABILIZAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA COMO FORMA DE EVITAR A FRUSTRAÇÃO DA FUTURA EXECUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXTREMAMENTE GRAVOSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A indisponibilidade de cotas sociais constitui medida de natureza excepcional e gravosa, somente admissível à luz do art. 300 do CPC quando demonstrada de forma concreta e objetiva a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A concessão de tutela de urgência sem elementos robustos que evidenciem o esvaziamento patrimonial ou a insolvência iminente da empresa compromete a efetividade da jurisdição e vulnera os princípios do contraditório, do devido processo legal e da proporcionalidade.

As cotas sociais não se confundem com bens de livre circulação comercial e possuem regime jurídico próprio, exigindo criteriosa ponderação antes da imposição de restrições registrárias que afetem sua livre disposição e, por consequência, a atividade empresarial.”

Em suas razões de Id. 295067879, os 1º embargantes - ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA, alega a existência de contradição interna no v. acórdão, ao afastar a ordem de indisponibilidade das cotas sociais da empresa NEUROCOR sob argumento de inexistência de prova concreta de risco à execução, quando a realidade dos autos demonstra o contrário, com robusta documentação probatória acerca da insolvência e reiterado esvaziamento patrimonial da sociedade, além da inscrição da empresa em órgãos de restrição de crédito e averbações negativas na JUCEMAT.

Sustenta, em seguida, que a decisão ignorou elementos objetivos constantes nos autos, inclusive reconhecidos pelo juízo de origem, notadamente em relação à impossibilidade de localização de ativos da empresa em diversas execuções judiciais, sendo as cotas sociais a única via eficaz de satisfação futura do crédito.

Aduz que o afastamento da indisponibilidade, sem que se tenham comprovado os alegados prejuízos operacionais à empresa, vulnera a efetividade da tutela jurisdicional e infringe os arts. 4º, 8º, 300, 1.022 e 1.025 do CPC, os quais requer o prequestionamento para fins de instâncias superiores.

Por fim, requer o provimento do recurso, com efeito modificativo, para restabelecer a ordem de indisponibilidade das cotas sociais da empresa NEUROCOR junto à JUCEMAT. Subsidiariamente, pugna que seja declarado que eventual venda da empresa somente poderá ocorrer mediante supervisão judicial e depósito do valor correspondente à operação nos autos.

Já no Id. 295332871, a 2ª embargante - NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de aditamento realizado oportunamente para abranger a totalidade das cotas sociais (100.000 cotas).

Assevera que o Magistrado
a quo
extrapolou os limites da decisão originária ao atingir a totalidade do capital social da empresa, e que essa extrapolação foi devidamente atacada via aditamento ao recurso de agravo, o qual não foi analisado expressamente no v. acórdão, configurando omissão relevante.

Requer, assim, o provimento do recurso de embargos, para que o acórdão seja integrado com a análise do pleito de extensão do provimento recursal às 100.000 cotas sociais, conforme petição protocolada no Id. 273409874.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 297359880 e 297258375, pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos de forma autônoma e simultânea por ambas as partes da lide — o Espólio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja e a empresa Neurocor Diagnóstico e Terapêutica Endovascular LTDA – EPP — contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado, que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa, reformou decisão de 1º grau que havia determinado a indisponibilidade de 100 cotas sociais da empresa.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Dos 1º Embargos - ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O embargante alega contradição interna no acórdão, porquanto, mesmo diante de documentação que indicaria condutas empresariais evasivas e risco de frustração da execução, o julgado entendeu não estarem preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e da probabilidade do direito.

Contudo, não há contradição formal ou lógica expressa entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. A divergência consiste, na verdade, em discordância quanto à valoração das provas, o que excede os limites dos embargos declaratórios.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, cumulada com apuração de haveres, que determinou a indisponibilidade de 100 cotas sociais da empresa Neurocor Diagnóstico e Terapêutica Endovascular Ltda., ora agravante, sob o fundamento da existência de indícios de esvaziamento patrimonial, insuficiência de liquidez e riscos à efetividade da futura execução.

A decisão agravada ampara-se nos artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil, cuja dicção autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, a medida adotada – a indisponibilidade de cotas sociais, com evidente impacto sobre a atividade econômica da empresa – ostenta natureza altamente restritiva, exigindo, para sua validade, fundamentação robusta e prova concreta dos riscos alegados, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade.

Ressalte-se que, nos autos do agravo,
não se identifica demonstração inequívoca de que a agravante esteja promovendo atos de esvaziamento patrimonial, tampouco se comprova estado de insolvência ou reiterada conduta de descumprimento de decisões judiciais.

Ao contrário
,
a documentação carreada pela agravante revela a realização espontânea de depósitos judiciais para quitação ou garantia de débitos em outras demandas, circunstância que afasta o periculum in mora presumido e reforça a tese de que a empresa vem honrando suas obrigações, ainda que com eventual morosidade ou sob constrição incidental.

Ademais, a natureza das cotas sociais impõe um regime jurídico diferenciado, pois não se confundem com bens disponíveis passíveis de penhora imediata, sendo, em regra, protegidas pelo princípio da preservação da empresa.

O próprio Código Civil, em seu artigo 1.026, dispõe que as cotas sociais podem ser objeto de liquidação nos termos do contrato social, mas não prevê sua constrição antecipada sem uma análise aprofundada da situação patrimonial da sociedade, sendo medida adequada apenas na hipótese do esgotamento de outros meios de satisfação da dívida ou de garantia futura da execução.

Cumpre ainda salientar que a indisponibilidade de cotas sociais, embora não se confunde com penhora, produz efeitos análogos no plano registral e negocial, impondo óbice relevante à livre disposição de participação societária e, por consequência, à circulação jurídica da atividade empresarial, de modo que sua imposição deve observar rigoroso escrutínio judicial.

Soma-se a isso, o fato de ter sido proferida a decisão sem prévia oitiva da parte agravante, em violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a decisão surpresa, salvo em hipóteses de urgência comprovada, o que, no caso, não restou evidenciado de forma minimamente suficiente.

Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 . O bloqueio de cotas sociais somente pode ser determinado quando houver relevantes indícios de que haverá dissipação do patrimônio do devedor e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrados pelo curador, de modo que a medida vindicada não pode se sustentar em meras alegações. 2. A afirmação de que as cotas sociais da parte agravada podem ser alienadas a qualquer tempo, por si só, não ampara a antecipação do bloqueio. São necessárias provas convincentes ou até mesmo indícios de que os devedores estão a dilapidar seu patrimônio para se esquivar do cumprimento de futura obrigação . 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (TJ-DF - AGI: 20150020155489, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :15/09/2015 . Pág.: 161).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. BLOQUEIO OU INDISPONIBILIDADE DAS COTAS SOCIAIS TRADUZ MEDIDA EXTREMA EM PROCESSOS JUDICIAIS, EXIGINDO EVIDÊNCIAS SÓLIDAS DE RISCO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. [...] “O bloqueio ou indisponibilidade das cotas sociais em um processo judicial é uma medida extrema que requer evidências sólidas de risco de ocultação de patrimônio. Ela busca garantir ativos suficientes para cobrir demandas judiciais e proteger os direitos das partes . No entanto, deve ser usada com cautela, considerando seu impacto nos direitos das partes. A decisão deve ser baseada em evidências concretas, evitando prejuízos injustos. Essa medida é reservada para casos com risco claro ao resultado do processo, mantendo o equilíbrio entre proteção e prevenção de abusos legais. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.” (TJGO - Agravo de Instrumento: 51164484220238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 27/11/2023)”

Como visto, as razões invocadas pelo 1º embargante buscam, na realidade, reabrir a discussão meritória já resolvida, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração, que não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos ou valoração da prova.

Quanto ao pedido subsidiário, no sentido de que seja declarado que eventual alienação da empresa Neurocor Diagnóstico e Terapêutica Endovascular Ltda. somente poderá ocorrer mediante supervisão judicial e com o depósito integral do valor correspondente nos autos, entendo que tal postulação extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, pois constitui pretensão de natureza cautelar ou de tutela de evidência, a ser apreciada por via autônoma no juízo de origem.

Referido pedido não guarda correlação com vício de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, e tampouco encontra suporte para ser conhecido na estreita via aclaratória, razão pela qual não comporta exame neste momento processual.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Dos 2º Embargos - NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP.

Sustenta a 2ª embargante a existência de omissão no julgado, porquanto não teria sido apreciado o pedido de extensão da revogação à totalidade das cotas sociais (100.000 cotas), conforme petição aditiva protocolada, visto que a decisão agravada fora retificada pelo Juízo de primeiro grau, estendendo a constrição de 100 para 100.000 cotas.

Requer, por consequência, a integração do julgado para que se aprecie o pedido de reforma integral da ordem de indisponibilidade.

A insurgência merece acolhida.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a revogar a indisponibilidade de 100 cotas sociais, conforme constava na decisão originária proferida em 31/01/2025 (ID 182355718). Contudo, em 25/02/2025, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão (ID 185272340), retificando a anterior para constar a indisponibilidade de 100.000 cotas sociais, correspondente à integralidade do capital social da empresa embargante.

Ocorre que a decisão retificadora foi proferida às 14:57:45 do dia 25/02/2025, enquanto o agravo de instrumento foi interposto às 18:26:42 do mesmo dia, sem que houvesse intimação da embargante acerca da modificação da decisão agravada até aquele momento.

À luz do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e da jurisprudência consolidada, a contagem do prazo recursal e a delimitação objetiva do recurso dependem da ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo da decisão judicial, o que não se configura com a mera prolação do despacho retificador — ausente intimação formal.

Sendo assim, a interposição do agravo de instrumento, ainda sob os efeitos da decisão original (100 cotas), não poderia contemplar a integralidade da nova ordem (100.000 cotas). A petição aditiva posteriormente apresentada não configura inovação processual vedada, mas sim complementação de objeto recursal diante de fato superveniente à interposição.

Portanto, houve efetivamente omissão no acórdão, ao deixar de apreciar o pleito complementar de extensão da revogação da indisponibilidade às 100.000 cotas, invocando preclusão que, no caso concreto, não se aperfeiçoou, diante da ausência de intimação prévia da parte agravante acerca da decisão modificadora.

Desse modo, é de rigor a necessidade de integração do julgado, para reconhecer que o pedido de extensão da revogação da indisponibilidade à totalidade das cotas sociais (100.000 cotas) é admissível, dado que sua não apreciação decorreu de omissão material decorrente da alteração superveniente do conteúdo da decisão agravada, cuja ciência formal não havia se consolidado no momento da interposição recursal.

Assim, atendidos os pressupostos do art. 1.022, II, do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para revogar integralmente a medida de indisponibilidade, em relação à totalidade do capital social da empresa embargante.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO OS 1º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA e
ACOLHO OS 2º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP, por constatar omissão no acórdão embargado e, por conseguinte, aplicar os efeitos infringentes para:

INTEGRAR o julgado no sentido de revogar integralmente a decisão agravada que determinou a indisponibilidade das 100.000 (cem mil) cotas sociais da empresa NEUROCOR, com ofício à JUCEMAT para exclusão total da anotação de indisponibilidade, nos termos do art. 300 do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025